Tribunal: STF
Processo: HC 259671
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA PARA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DO AGENTE E 
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER-SE 
ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA: MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PROCESSO COM DIVERSOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2025, por Oséas de Souza Rodrigues Filho e outro, advogados, em benefício de José Maurício Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 210.721/CE. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que a autoridade policial responsável pela condução do inquérito representou ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e pela decretação da prisão preventiva de vinte investigados, apontados como integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC (fl. 2, e-doc. 8).



    Com manifestação favorável do Ministério Público, em 19.6.2024, o juízo de origem deferiu o pedido de prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, na periculosidade dos agentes e necessidade de interromper-se ou diminuir-se a atuação de integrantes de organização criminosa (fls. 2-11, 
e-doc. 8). Em 22.8.2024, o mandado de prisão foi cumprido em desfavor do paciente, José Maurício Rodrigues, e homologado na mesma data da audiência de custódia (fl. 3, e-doc. 9; e-doc. 10). 



    3. Em 12.9.2024, o paciente foi denunciado pelos delitos previstos no inc. I dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada com participação de adolescente, exercendo função de liderança) (fls. 23-24 , e-doc. 11). 



    4. A defesa pleiteou revogação da prisão preventiva do paciente, alegando insuficiência de provas. Em 29.10.2024, o pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau (e-doc. 12). 



    5. Em 18.12.2024, o Habeas Corpus n. 0638302-70.2024.8.06.0000, impetrado no Tribunal de Justiça do Ceará, foi desprovido, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM EXERCÍCIO DE COMANDO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.(ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013) PRISÃOPREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. 1. TESE DE NEGATIVADE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO INADMISSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 2. TESES DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA COM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETADO DELITO. PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). ALCUNHA ‘MICOTA’. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DA FACÇÃO. ADEMAIS, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI OUTRO REGISTRO NO SISTEMA CANCUN. APLICABILIDADE DA SÚMULA 52 DO TJCE. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA” (fl. 1, 
e-doc. 13). 



    6. Contra esse acórdão, foi interposto no Superior Tribunal de Justiça o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.721/CE, ao qual negado provimento pelo Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 25.3.2025 (e-doc. 14). Em 29.5.2025, a Sexta Turma manteve essa decisão, negando provimento ao agravo regimental: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa envolvida em tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da participação do agravante em organização criminosa de alta periculosidade. 



    4. A negativa de autoria não pode ser analisada na via do habeas corpus, pois demanda exame aprofundado de provas, o que não é cabível neste rito. 



    5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 15). 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega inidoneidade do fundamento adotado para a prisão preventiva do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa inova nos argumentos utilizados nas instâncias precedentes, afirmando excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, que se estende por quase um ano. 



    Sustenta a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício em razão da decisão coatora que manteve a custódia preventiva do paciente, repetindo os fundamentos genéricos e inidôneos proferidos pelas instâncias antecedentes, em contrariedade ao inc. IV do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal e inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 3-5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “não houve apreensão de provas materiais que comprovem a participação do Paciente em organização criminosa. A simples presença de José Maurício em um grupo de WhatsApp não deve autorizar, por si só, a presunção de envolvimento em OCRIM, SOBRETUDO QUANDO O PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TROCA DE MENSAGENS POR PARTE DO PACIENTE. Ainda assim, o Parquet ofertou parecer favorável à prisão preventiva, alegando suposta função de liderança, nos autos do processo nº 0232124-70.2024.8.06.0001” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta os bons antecedentes do paciente, ressaltando que “sempre exerceu atividade lícita, exercendo sua função de cidadão, sendo um pai de família (tem dois filhos, sendo um menor de idade), trabalhador que possui trabalho e residência fixa” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) LIMINARMENTE, determinar-se, em favor do Paciente JOSÉ MAURÍCIO RODRIGUES a REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, antes do julgamento de mérito, tendo em vista a ausência dos pressupostos do artigo 312 do CPP, com a regular expedição do Alvará de Soltura em seu favor; 



    b) NO MÉRITO, que seja concedida a ordem a fim de que seja determinado em caráter definitivo A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em favor do Paciente, com a aplicação ou não das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, com a regular expedição do Alvará de Soltura em favor do mesmo, considerando: 



    b.1) A fundamentação genérica do Ato Coator, em flagrante violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 315, § 2º, IV, do CPP; 



    b.2) A completa inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação delitiva em organização criminosa, posto que não havia NENHUMA MENSAGEM TROCADA OU MENÇÃO A QUALQUER ATO ILÍCITO POR PARTE DO PACIENTE no grupo de Whatsapp em que estava inserido como participante, apontado como grupo de organização criminosa identificado a partir da extração de dados do celular de Marcus Vinicius Pereira da Silva; 



    b.3) A evidente tentativa de antecipação de pena como decorrência imediata de investigação criminal, em ofensa ao artigo 313, §2º, do Código de Processo Penal;



    b.4) O excesso de prazo da prisão cautelar (PRESO HÁ QUASE 01 ANO), ao passo que estágio da fase de conhecimento da ação penal principal está no início, pois os corréus ainda estão sendo citados para apresentarem suas defesas prévias, não sendo previsível o findo da instrução com decisão de sentença;



    b.5) As condições subjetivas favoráveis do Paciente, sendo este genitor de dois filhos (um sendo menor de idade), primário, possuidor de trabalho lícito e residência fixa, não representando qualquer risco à ordem pública ou ao regular andamento do processo. 



    c) AD CAUTELAM, caso o presente Juízo não entenda pelo conhecimento deste writ, requerem os Impetrantes que seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício para cessar toda a inconstitucionalidade narrada anteriormente, conforme sinaliza os ditames do art. 654, § 2º, do CPP” (fls. 19-20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. A prisão preventiva do paciente e de outros dezenove investigados foi decretada pelo juízo de origem, em 22.8.2024, com fundamento na garantia da ordem pública e necessidade de se interromperem ou se diminuirem as atividades da apontada organização criminosa. Estes os trechos da decisão:



    “I – PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS 



    Com vista aos autos, diante de tudo o que foi apurado, a Autoridade Policial concluiu pela necessidade da custódia preventiva dos (20) vinte investigados. Com efeito, os fatos justificam tal medida, conforme se verifica.



    (...) In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado através da apresentação de vasto material probatório 
que fora colhido em investigação, sobretudo, o Relatório Técnico 
nº 86/2024/DIP/DGPC/CE. A autoridade policial logrou êxito em transcrever algumas conversas extraídas da análise do celular do investigado MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA e demonstrar, ao que tudo indica, que cada um dos representados nesta medida de prisão preventiva é integrante da famigerada facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. 



    Após uma análise detalhada dos elementos reunidos até agora, observa-se que a autoridade policial conseguiu demonstrar que os investigados estão diretamente conectados ao número de telefone associado ao grupo de whatsapp ‘GRUPO DISCIPLINA DO ESTADO DO CEARÁ’. Além disso, foram encontrados outros indícios relevantes, como registros de antecedentes criminais, onde muitos dos investigados estão listados no SIGEPEN como membros do PCC.



    No contexto dos autos, observa-se que o grupo é mencionado por interlocutores autodeclarados como integrantes da ‘DISCIPLINA’ (função dentro da organização criminosa), os quais discutem as condições das ‘quebradas’ (áreas locais) sob sua responsabilidade. 



    Observa-se também que eles estão presentes em vários municípios do nosso Estado, como Juazeiro, Crato, Pentecoste, Novo Oriente e outros, evidenciando que atuam em diversas localidades. 



    Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante em diversas frentes criminosas no Estado do Ceará, o que indica tratar-se de indivíduos de alta periculosidade. 



    Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica para desestruturar o aludido grupo, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, sobretudo, quando se denota que os representados retiram do crime uma forma de subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta perante a sociedade e autoriza a decretação da constrição preventiva, como forma de garantir a ordem pública, sobretudo, evitando a ocorrência de novos delitos. 



    Nessa linha, a representação da autoridade policial tratou ‘os representados atuam em um grupo que se dedica à traficância de drogas, bem como integra o crime organizado, especificamente a PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)’. 



    Ademais, transcrevo o seguinte trecho, como bem destacado na representação da Autoridade Policial:



    ‘Assim, partindo do pressuposto de que todos que integram o referido grupo são da alta cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), incluindo-se o proprietário do aparelho celular MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA, não restando dúvidas de que se trata uma organização criminosa armada com abrangência nacional e internacional, relevante partirmos para a identificação de cada um deles’.



    Nesse cenário probatório, é evidente que a liberdade dos representados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a indignação que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública.



    (...) Ademais, imperioso se faz ressaltar que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idôneo para decretação de prisão preventiva, conforme depreende-se do seguinte julgado, in verbis:



    STJ – ‘A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido basta por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal’. (JSTJ 8/154). 



    Desse modo, a custódia provisória dos representados acima citados não está embasada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato do delito. Ao contrário! 



    Além disso, a decretação da prisão cautelar se mostra adequada e devidamente justificada, a bem da ordem pública e com vistas a desestruturar a aludida organização criminosa. Neste sentido, é assente a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao mencionar que ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 
n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2016)” (fls. 2-5, e-doc. 8).



    Em 22.8.2024, o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido. A defesa pleiteou revogação da custódia cautelar, argumentando insuficiência de provas. Em 29.10.2024, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem (fl. 2, e-doc. 9; e-doc. 12).



    10. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0638302-70.2024.8.06.0000 no Tribunal estadual, defendendo “a tese de negativa de autoria, contestando a ausência de fundamentação e de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, notadamente em razão da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Nesse contexto, roga[aram] pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 3, e-doc. 13). 



    Em 18.12.2024, o Tribunal de Justiça do Ceará, ao julgar o Habeas Corpus n. 0638302-70.2024.8.06.0000, afastou o alegado constrangimento ilegal pela pretensa ausência de fundamentação da prisão cautelar e dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Confiram-se trechos do acórdão, com citação da decisão do juízo de origem pela qual indeferido o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente:



    “1. Da tese de negativa de autoria: 



    Neste ponto, o impetrante contesta a autoria dos crimes imputados ao paciente, narrando sobre a suposta inexistência de provas que demonstrem a efetiva participação do paciente em organização criminosa. (fls. 5/8) 



    No entanto, não é possível o conhecimento de tese envolvendo a negativa de autoria do delito, vez ser matéria que demanda um exame aprofundado da prova, não cabendo tal discussão ser desenvolvida no rito célere do presente remédio constitucional, que se presta a sanar ilegalidade patente e não admite dilação probatória. 



    Portanto, possíveis ilações acerca de negativa de autoria não são suscetíveis de análise na via estreita do habeas corpus. 



    (...) Portanto, não conheço o habeas corpus nesse ponto.



    2. Das teses de e carência de fundamentação e ausência dos requisitos do decreto prisional, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas:



    (...) Em sequência, colaciono trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão do paciente com data de 29/10/2024 (fls. 93/95 dos autos em apenso de n. 0034278-45.2024.8.06.0001): (destaquei)



    ‘(...) Especificamente quanto ao ora requerente de 
v. ‘MOICOTA’,conforme já exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, sua conduta consiste em supostamente integrar a organização criminosa PCC, exercendo uma função de liderança (DISCIPLINA) e contribuindo para a sua expansão no Estado do Ceará. Sua identificação se deu por meio de seu número de telefone e um registro de apelido, além de seu histórico criminal que inclui crimes como furto qualificado e tráfico de drogas. Apesar da ausência de mensagens em um grupo específico, a evidência aponta para sua vinculação e atuação dentro da referida organização, incorrendo nas disposições do art. 2º da Lei nº 12.850/2013. 



    Ademais, os pontos mais alegados pela defesa no presente incidente dizem respeito ao próprio mérito da imputação, o que não pode ser solvido nesta via processual, sendo matéria afeta à própria ação penal.



    Logo, quanto à necessidade da prisão processual por um dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, vejo que as circunstâncias fáticas se deram através de um planejamento organizado pela distribuição de tarefas entre os envolvidos, além de indícios concretos de atividades criminosas diretamente relacionadas, que revelam a reiteração em condutas que maculam diretamente a ordem pública. 



    Portanto, o decreto constritivo deve ser mantido como garantia da ordem pública, por se considerar como fator de destaque, a periculosidade, apurada conforme a maneira como aparentemente o crime foi executado e pelo risco de reiteração criminosa conforme decisão de fls.202-212 dos autos de nº 0232124-70.2024.8.06.0001 (...) 



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO e, consequentemente, mantenho a prisão preventiva de JOSÉ MAURÍCIO RODRIGUES, qualificado nos autos, como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal (...)’.



    Em análise à decisão, verifico que o decreto prisional está fundamentado em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas justificadoras, notadamente à garantia da ordem pública, tudo com base nos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente pelo estado de perigo gerado pela liberdade do paciente a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. 



    No que se refere ao fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se existência de alicerce nos elementos colhidos pela autoridade policial durante o Relatório Técnico nº 86/2024/DIP/DGPC/CE – 23/04/2024 acostado às 
fls. 69/180, resultado da análise de dados telemáticos extraídos de aparelho celular apreendido em posse de MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA, v. ’faixa preta’ suposto integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Nesse contexto, é importante mencionar referência específica feita ao paciente José Maurício Rodrigues (v. Micota) às fls. 137/138 que identifica o número (...) como inserido em dados rastreados na quebra de dados telemáticos em conexão com o suposto integrante. 



    Nesta ordem de ideias, imperioso destacar a desnecessidade de prova manifesta e inequívoca quanto à autoria no momento da decretação da prisão cautelar, bastando existirem indícios suficientes, os quais restaram claramente demonstrados no caso em comento, conforme acima explanado.



    Em relação ao periculum libertatis, constata-se que há necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, dado o modus operandi supostamente utilizado e a conduta ilícita praticada, haja vista que há indícios de que o paciente integra facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), tratando-se de uma organização criminosa de alta periculosidade, constituída para prática de crimes graves. Desse modo, evidencie-se que se mostra necessária a interrupção da atuação de integrantes de organização criminosa, o que constitui fundamento idôneo para a manutenção do decreto preventivo. 



    Saliente-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que prevê: ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017). (RHC 91.162/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTATURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019). 



    Nesse contexto, imperioso destacar que a gravidade concreta justifica, sim, a decretação e manutenção da custódia preventiva, e as circunstâncias fáticas do caso não deixam margens para dúvidas no tocante os elementos que denotam a periculosidade do paciente. 



    Ademais, quanto ao risco de reiteração delitiva, verifico, em consulta ao sistema CANCUN, que o paciente registra os autos de nº 0200785-75.2024.8.06.0298, tendo definido o assunto Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Diante disso, é válido salientar que ‘inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular nº 444 do STJ’ (Súmula n. 52 TJCE). 



    De mais a mais, demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, resta clara a insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, uma vez que além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para garantir a ordem pública, diante da presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.



    Com efeito, o fato de a paciente possuir residência fixa e suporte familiar, deve ser avaliado conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, não podendo, isoladamente, afastar a necessidade da decretação da preventiva, quando presentes os requisitos legais, como é o caso dos autos. Perfilhando entendimento semelhante, colho julgado desta Corte de Justiça: (destaquei).



    (...) Diante todo o exposto, considero estarem efetivamente preenchidos os pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ensejando a resposta estatal observada na hipótese, que não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois se fundou em cenário concreto e adequado para a decretação da prisão preventiva, inexistindo ato de coação ilegal a ser imputado ao juízo a quo, sendo recomendada, portanto, a manutenção cautelar do paciente no cárcere. 



    Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer do Ministério Público, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente ordem, mas para, na extensão cognoscível, LHE DENEGAR PROVIMENTO” (fls. 4- 9, e-doc. 13). 



    11. Na decisão objeto do presente habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 210.721/CE, em 25.3.2025, com estes fundamentos:



    “A irresignação não prospera. 



    Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 262/266; grifamos):



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do recorrente, apresentou as seguintes razões (fls. 142/151; grifamos): 



    Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante em diversas frentes criminosas no Estado do Ceará, o que indica tratar-se de indivíduos de alta periculosidade. Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica para desestruturar o aludido grupo, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, sobretudo, quando se denota que os representados retiram do crime uma forma de subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta perante a sociedade e autoriza a decretação da constrição preventiva, como forma de garantir a ordem pública, sobretudo, evitando a ocorrência de novos delitos. Nessa linha, a representação da autoridade policial tratou ‘os representados atuam em um grupo que se dedica à traficância de drogas, bem como integra o crime organizado, especificamente o PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)’. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do acusado, afastando a tese da negativa de autoria, consignando, in verbis (fls. 199/200; grifamos):



    (...) Em análise à decisão, verifico que o decreto prisional está fundamentado em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas justificadoras, notadamente à garantia da ordem pública, tudo com base nos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente pelo estado de perigo gerado pela liberdade do paciente a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. (...) Em relação ao periculum libertatis, constata-se que há necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, dado o modus operandi supostamente utilizado e a conduta ilícita praticada, haja vista que há indícios de que o paciente integra facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), tratando-se de uma organização criminosa de alta periculosidade, constituída para prática de crimes graves. Desse modo, evidencie-se que se mostra necessária a interrupção da atuação de integrantes de organização criminosa, o que constitui fundamento idôneo para a manutenção do decreto preventivo. Saliente-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que prevê: (...)



    Nesse contexto, imperioso destacar que a gravidade concreta justifica, sim, a decretação e manutenção da custódia preventiva, e as circunstâncias fáticas do caso não deixam margens para dúvidas no tocante os elementos que denotam a periculosidade do paciente. Ademais, quanto ao risco de reiteração delitiva, verifico, em consulta ao sistema CANCUN, que o paciente registra os autos de nº 0200785-75.2024.8.06.0298, tendo definido o assunto Tráfico de Drogas e Condutas Afins. 



    Diante disso, é válido salientar que ‘inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular nº 444 do STJ’ (Súmula n. 52 TJCE). De mais a mais, demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, resta clara a insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, uma vez que além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para garantir a ordem pública, diante da presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do recorrente, evidenciada a partir do seu papel no contexto da organização criminosa que integra, justificando-se a sua constrição cautelar como forma de garantir a ordem pública, evitando-se a perpetuação das atividades criminosas desenvolvidas relativas ao tráfico de drogas e tão prejudicial à população da região que vem sofrendo com a rivalidade de facções, conforme relatado pelo Magistrado de primeiro grau. 



    Nessa esteira, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’ (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je 18/08/2022). 



    Tal circunstância demonstra a periculosidade da agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Com efeito, (a) jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior gravidade do tráfico, tais dados são bastantes para demonstrar a periculosidade social do réu e a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (RHC n. 193.876/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). 



    Acrescente-se que o Juízo de primeiro grau, em sua decisão de decretação da custódia, individualizou a conduta do acusado, constatand